Tribunal: TJES
Processo: 5001551-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001551-54.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Apelação Cível n° 5001551-54.2018.08.0048
Recorrente: Telefônica Brasil S/A
Recorrido: Município de Serra
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Como relatado, a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(ID. 2797685 - pg. 01/09) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Diploma Processual.
Sustenta a Recorrente, em síntese: (
I
) a incompetência do Município de Serra para legislar sobre serviços de telecomunicações, por se tratar de atividade legislativa privativa da União, nos termos do artigo 21, da Constituição Federal, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal; (
II
) a instalação e operação de estações de rádio base está regulamentada na Lei Federal nº 11.934/09, na Resolução da ANATEL nº 700/2018 e na Lei Federal nº 13.116/15; (
III
) as estações de rádio base não se enquadram na categoria de atividades potencialmente poluidoras, nos termos da Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, razão pela qual não se faz necessária prévia licença ambiental para sua instalação; (
IV
) a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa imposta, a qual, inclusive, fora reduzida pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) sem qualquer critério ou parâmetro para fixação, evidenciando a nulidade da penalidade aplicada.
Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença para julgar procedente o pedido inaugural.
Ao que se extrai dos autos, a Recorrente propôs EMBARGOS À EXECUÇÃO objetivando fosse declarada a nulidade do Auto de Infração nº 8269380/2015 e do Processo Administrativo nº 23134/2015, com a consequente desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 8282166/2017.
Sustentou, para tanto, as mesmas teses ora reproduzidas na minuta recursal, concernentes, bem é de ver, à vedação constitucional para o Município legislar sobre matéria de competência privativa da União; a ausência de atividade potencialmente poluidora a ensejar prévia licença ambiental; e, por decorrência lógica, o descabimento da sanção administrativa imposta.
A propósito das pretensões inaugurais, a Magistrada de Primeiro Grau pronunciou-se pela sua improcedência, fazendo-o com alicerce nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Diante do relatado, constato que, cinge-se a controvérsia em verificar se o Município de Serra tem competência para exigir o licenciamento ambiental e se houve alguma irregularidade no auto de infração quando instalação de torres de telefonia por parte da requerida Telefônica Brasil de forma irregular e sem as devidas licenças legais.
Em relação ao tema central, ou seja, as exigências legais estabelecidas para proceder à instalação de antena, ignorando a vigência da Lei Federal, de Resoluções da ANATEL e do CONAMA, rejeito a alegação de ofensa à competência privativa da União, mormente porque a referida competência legislativa é concorrente entre os entes da Federação, nos termos do art. 23, incisos VI da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;”

Certo é que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30 da Constituição Federal, além de suplementar a legislação federal ou estadual.
Ademais, ao contrário do alegado pela embargante, a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base é municipal, já que se relaciona ao uso e ocupação do solo urbano, sendo patente que a matéria é de interesse local.
(...)
Nestes termos, não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade da legislação municipal que dispõe sobre a necessidade de licença ambiental na espécie.
Firme nesses fundamentos, vejo que a embargante ao proceder a instalação e funcionamento da estação rádio base contrariou a legislação municipal de regência.
E nesse aspecto, vejo que o auto de infração, ainda que de forma sucinta, restou devidamente motivado e fundamentado, contendo as razões fáticas que ensejaram a autuação e os dispositivos legais infringidos.
No tocante ao valor da multa, entendo que foi fixado em patamar compatível com o porte da requerente e a natureza da infração.
Não bastasse isso, não é crível que uma das maiores empresas do ramo de telecomunicações do Brasil (Telefônica S/A) passe a expandir suas atividades mediante instalação desordenada de ERB's sem a observância das normas municipais de regência.”

No que concerne ao mérito da demanda, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que
“o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.”
(
STJ
- REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).
In casu
, não se identifica qualquer irregularidade do Auto de Infração objeto da lide, pois, a despeito de a Recorrente insistir na tese de que o Município de Serra não detém competência para legislar sobre serviços de telecomunicações e, por conseguinte, proceder à fiscalização e impor sanções, certo é que a Municipalidade exerceu sua competência constitucional para tratar sobre assunto de interesse local, notadamente em relação à ordenação e ocupação do solo urbano.
Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 4.332/14. REGULARIZAÇÃO DE ERB’S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERESSE LOCAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I -
A competência federal e as atribuições da Agência Reguladora (ANATEL) quanto a autorização para instalações de ERB¿s, sua fiscalização e os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos delas decorrentes, não subtrai a competência do Município para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos dessas estações.
II -
A delimitação de locais específicos em que entende a Municipalidade que a instalação de tais antenas ou estações não se revelam pertinentes (proximidade de creches, escolas, hospitais e presídios), aparentemente, não impõe vedação aos serviços de telecomunicação da Agravante, ou mesmo tem o condão de ferir os limites da competência legiferante do Município, na medida em que volta-se ao interesse local e às limitações de uso do solo urbano para determinado fim, não dispondo a respeito de serviço de telecomunicação a imiscuir-se na competência da União, como pretende fazer crer a Recorrente.
III -
A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União.
IV -
Recurso conhecido e não provido.”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

De outra banda, também não há falar-se em nulidade ou desproporcionalidade da multa administrativa aplicada à empresa Recorrente, a qual, inclusive, fora objeto de redução pela Junta de Avaliação de Recursos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo sido enfatizado, na oportunidade, que a multa no patamar de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) “corresponde ao valor médio do Grupo VIII, considerando a não justificativa do enquadramento da multa no valor máximo e, ainda, que a atividade possui potencial poluidor degradador médio, conforme Decreto Municipal nº 3.721/20144 e que houve a infração prevista no artigo 116, inciso IV, do Decreto Municipal nº 078/2000” (id. 2797505, pg. 15).
Cumpre enfatizar, ademais, que esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, ao analisar caso similar ao dos presentes autos, já pronunciou a legalidade da multa administrativa, ainda que não descritas as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a teor do seguinte aresto,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM DESACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS. AUTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. ART. 74 DA LEI 9.472/1997. MULTA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA DA APELANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O Auto de Infração ora combatido (nº 6.419/2012) fora lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) do Município de Serra, em decorrência de ofício enviado pelo Ministério Público Estadual a referida Secretaria relatando ter recebido denúncia no sentido de ter sido instalada uma Estação Rádio-Base (ERB), da operadora CLARO, no bairro residencial Morada de Laranjeiras, em desacordo com as normas legais, em especial a Lei Municipal nº 3.453/09.
2.
Consta do referido auto a descrição do fato apurado, qual seja, instalação e funcionamento de Estação Radiobase (ERB) contrariando normas legais e regulamentares, mencionando os dispositivos legais infringidos (art. 18, III, e art. 19, III, do Decreto Municipal nº 78/2000 e art. 56 da Lei 2.199/1999), além das penalidades cominadas (art. 18, III, Grupo X e art. 19, III, Grupo VIII, ambos do Decreto Municipal nº 78/2000).
3.
Da análise do auto de infração e do processo administrativo a ele correlato, têm-se que o referido auto preenche os requisitos exigidos à época pela Legislação Municipal, mormente o disposto no art. 167 do Código Municipal de Meio Ambiente, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato administrativo.
4.
O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.
5.
A própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 (com a redação vigente à época dos fatos) a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos.
6.
O fato de a Apelante ser sublocatária da referida estrutura não afasta a sua responsabilidade pela infração à legislação municipal mencionada, mormente porque um dos verbos nucleares da conduta descrita no art. 18 do Decreto nº 78/2000 é justamente instalar, no território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.
7.
No caso, em que pese a Municipalidade ter deixado de descrever eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes, têm-se que, conforme afirmado pela própria Apelante, a CLARO é reincidente nesse tipo de infração, o que justifica a imposição da pena pecuniária em patamar superior ao mínimo previsto na legislação.
8.
Ademais, se a Municipalidade já vem reduzindo as multas aplicadas em situações análogas isso só demonstra que o caráter punitivo e inibitório da sanção pecuniária não vem surtindo o seu efeito pretendido, razão pela qual têm-ser que os valores fixados se mostram compatíveis com as peculiaridades do caso concreto.
9.
Ante o desprovimento do apelo, majora-se em 2% os honorários de sucumbência fixados na origem, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, perfazendo, destarte, o total de 12% sobre o valor atualizado da causa devido pela Apelante aos patronos do Recorrido.
10.
Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019)

Ademais, não se pode desconsiderar que a Recorrente, em momento algum, fez qualquer prova na tentativa de demonstrar que teria atendido às determinações contidas na legislação municipal para a instalação da estação de rádio base, limitando-se à sua impertinente alegação de ilegalidade da autuação, sem ao menos discorrer acerca do efetivo cumprimento, ou não, das condicionantes que integram a prévia e indispensável licença ambiental.
Por todo exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, no que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa impostos em desfavor da Recorrente.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Apelação Cível n° 5001551-54.2018.08.0048
Recorrente: Telefônica Brasil S/A
Recorrido: Município de Serra
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. DESCRIÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ORDENAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Ao dispor sobre normas de interesse local relacionadas à ordenação e ocupação do solo urbano, inclusive disciplinando matéria na seara ambiental, o Município de Serra atua dentro dos limites constitucionais de sua competência, não havendo falar-se em invasão na competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
II.
In casu, não há falar-se em nulidade ou desproporcionalidade da penalidade aplicada à empresa Recorrente, a qual, inclusive, fora objeto de redução pela Junta de Avaliação de Recursos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo sido enfatizado, na oportunidade, que a multa no patamar de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) “corresponde ao valor médio do Grupo VIII, considerando a não justificativa do enquadramento da multa no valor máximo e, ainda, que a atividade possui potencial poluidor degradador médio, conforme Decreto Municipal nº 3.721/20144 e que houve a infração prevista no artigo 116, inciso IV, do Decreto Municipal nº 078/2000” (id. 1821210 - processo referência).
III.
A Recorrente em momento algum fez qualquer prova na tentativa de demonstrar que teria atendido às determinações contidas na legislação municipal para a instalação da estação de rádio base, limitando-se à sua impertinente alegação de ilegalidade da autuação, sem ao menos discorrer acerca do efetivo cumprimento, ou não, das condicionantes que integram a prévia e indispensável licença ambiental.
IV.
Recurso conhecido e desprovido, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.